Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação revisional de contrato cumulada com pedido incidental de exibição de documentos, convertida em ação de exibição de documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se houve resistência injustificada à pretensão de exibição de documentos; e (II) se é devida a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Está demonstrada a resistência injustificada de apresentação dos contratos exigidos pela autora, mesmo após sucessivas intimações.
4. A sentença reconhece que a autora indicou os contratos faltantes de forma clara e reiterada.
5. A conduta do réu, ao apresentar repetidamente os mesmos documentos e não atender integralmente à ordem judicial, configura resistência apta a justificar a procedência do pedido de exibição.
6. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da causa e majorados para 12% na fase recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC.
7. A jurisprudência do STJ reconhece que a resistência à pretensão da parte autora, ainda que parcial, justifica a condenação do réu em honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A resistência injustificada do banco em exibir os documentos pretendidos pela autora autoriza o ajuizamento da ação de exibição de documentos e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 373, I, 400, parágrafo único, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.